Tribunal: TJMT
Processo: 1003712-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003712-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ELOI DE MORAIS - CPF: 011.301.871-10 (APELANTE), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5095-70 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E REPARCELAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS SUPERIORES À RENDA DO CONSUMIDOR APOSENTADO – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 54-A DO CDC – REVISÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – §ÚNICO DO ART. 54-D DO CDC – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO 11.150/2022 – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade das cobranças
.

2. Nos casos de superendividamento do consumidor, é necessário que lhe seja preservado uma renda suficiência para garantia do mínimo existencial e da sua dignidade como pessoa humana.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ELOI DE MORAIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E REPARCELAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

no
1003712-50.2023.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a parte Autora, ora Apelante, alega que sua filha, através do aplicativo de celular, contratou empréstimo pessoal com o banco Apelado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de modo que os descontos mensais em sua conta bancária são superiores ao valor que recebe como benefício da aposentadoria pelo INSS, que é de um salário mínimo. Afirma que os descontos realizados pelo banco prejudicam severamente o autor, pois lhe retira os meios de subsistência. Assim, pleiteia judicialmente
(i)
que seja aplicada taxa de juros de 1% ao mês para pagamento do empréstimo;
(ii)
que o valor das parcelas seja limitado ao máximo de 35% do valor do benefício recebido pelo aposentado; e
(iii)
que o banco seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de indenização por danos morais.

Junto com a inicial, apontaram documentos que comprovam a renda do consumidor aposentado como sendo de um salário mínimo (ID. 202091748), bem como “Relatório – Contratação” (ID. 202092150), sem assinatura de qualquer uma das partes, que indicam que as parcelas mensais para quitação do empréstimo são de R$ 2.958,65 mensais, sendo que a taxa de juros é de 2% a.m. e 26,824% a.a.

Em contestação (ID. 202092160), o banco apelado defende a legalidade da contratação, das taxas de juros remuneratórios e os encargos da mora, afirmando que não se trata de empréstimo consignado em folha, mas sim de simples empréstimo, razão pela qual não seria cabível limitar o valor da parcela em 35% do valor dos proventos de aposentadoria do autor.

Impugnação no ID. 202092171, no qual a parte apelante assevera que o banco não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes e que o consumidor não possui condições de pagar o empréstimo nas condições impostas pelo banco.

A Sentença de ID. 202092176 julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as taxas de juros aplicadas estão dentro da média divulgada pelo BACEN para esse tipo de contrato no período de sua celebração, afirmando, assim não ter sido evidenciada ilegalidade nas cobranças.

Em apelação (ID. 202092177), o consumidor defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a Apelada não juntou os documentos pertinentes ao empréstimo [...]
”; e

2)
“
[...]o contrato inicial não foi disponibilizado ao Apelante pela Apelada, sendo disponibilizado apenas, o demonstrativo de débito da renegociação [...]”
;

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para o fim de que seja determinado o “reparcelamento do débito”, com a revisão dos juros e demais taxas.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 202092179.

Após análise preliminar dos autos, este relator despachou (ID. 212069666) determinando a remessa dos autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de 2o grau para tentativa de conciliação entre as partes, bem como que as partes fossem intimadas para se manifestar a respeito do que prevê o Capítulo VI-A do Código de Defesa do Consumidor dispõe, em especial seu art. 54-A, §§1o e 2o, bem como o Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

Manifestação da instituição financeira apelada no ID. 213270157, no qual manifesta não ter interesse na tentativa de conciliação, afirmando ainda que não se trata de caso de superendividamento.

Manifestação do consumidor apelante no ID. 213270157 demonstrando interesse na conciliação.

Sem a realização da audiência de tentativa de conciliação, os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Desde a inicial, o consumidor não impugna a contratação em si, nem pede a nulidade do contrato, embora afirme que foi feita por sua filha através do seu aplicativo de celular.

Afirma, contudo, que os valores das parcelas mensais descontados de sua conta bancária são muito superiores do que seus proventos de aposentadoria, de modo que, não possuindo outra fonte de renda, sua subsistência fica prejudicada.

O cerne, então, dos pedidos iniciais, se resume à possibilidade de reparcelamento do débito, com taxas de juros menores, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Primeiramente, considerando que a instituição financeira se manifestou com desinteresse na realização de audiência para tentativa de conciliação, deixo de remeter os autos para a central de conciliação e passo ao julgamento da lide.

Considerando o caso em apreço, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

No caso em apreço, embora o banco Apelado defensa a regularidade das cobranças e da taxa de juros aplicada, é certo que deixou de trazer aos autos o contrato firmado com o consumidor, que demonstraria ter ele anuído com os termos e condições, como a taxa de juros.

Outrossim, o banco também não trouxe aos autos qualquer comprovante indicando qual foi o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelada deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por outro lado, o consumidor demonstra que os valores cobrados mensalmente pelo banco são muito superiores ao que recebe como proventos de aposentadoria, que é de um salário mínimo, de modo que a dívida se tornou impagável e os descontos realizados em sua conta bancária prejudicam expressivamente sua subsistência.

Além disso, merece ser frisado que o consumidor não busca o cancelamento do contrato ou a declaração de inexistência da dívida, mas sim a repactuação dos pagamentos, com a revisão das taxas de juros, de modo que possa ser garantida a sua subsistência.

A esse respeito, deve ser asseverado que embora o Autor pleiteie a limitação das parcelas ao percentual de 35% de seus proventos, similar ao que ocorre com os empréstimos consignados, tal pretensão não merece provimento, haja vista que, conforme dispõe a súmula 1.085 do STJ, não é possível aplicar, por analogia, “
a limitação prevista no
artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.

Entretanto, entendo se tratar de situação de superendividamento do consumidor, haja vista que o Art. 54-A, §1o, do CDC, define o superendividamento como “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”, sendo que dívidas decorrentes de operações de crédito, tais como a dos autos, também são consideradas para o superendividamento, conforme dispõe o §2o do aludido artigo.

Frise-se que, embora a Lei no 14.181/2021, ao alterar o CDC, tenha previsto um procedimento específico para ações de repactuação por superendividamento, é certo que o julgador não pode deixar de aplicar o direito material ao caso concreto quando evidente sua aplicabilidade, ainda mais porque, no presente caso, a instituição financeira credora se manifestou expressamente pela não realização da audiência de conciliação.

Ademais, o Decreto no 11.150/2022 prevê, em seu art. 3o, que “
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Assim sendo, entendo que, em razão de o consumidor ter demonstrado que sua única renda é o recebimento de proventos de aposentadoria no montante de um salário mínimo mensal, é necessário se garantir o seu mínimo existencial ante a cobrança das parcelas do empréstimo realizado.

Já em relação à taxa de juros aplicada, entendo que deve ser modificada, como base no art. 54-D do CDC,
in verbis
:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

No caso em apreço, o banco apelado deixou de apresentar o contrato firmado, bem como não comprovou ter cumprido às determinações previstas nos incisos do art. 54-D, acima transcritos, sendo, portanto, devida a redução dos juros e a dilação do prazo de pagamento.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma, de modo que o contrato deve ser repactuado com a aplicação de juros de 1% ao mês e com parcelas que garantam a manutenção do valor de ao menos R$ 600,00 para a subsistência do consumidor.

Nesse sentido, colaciono decisões de outros tribunais pátrios: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS. ART. 322, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: ?São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento?. 2. A tese afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos e do próprio valor das parcelas no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 3.
Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal de descontos, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial. 4. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 5.Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. 6. Na hipótese, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial
. As parcelas devem ser reduzidas a 30% (trinta por cento) do seu valor atual, porquanto equivale a fração que permite o pagamento de parte do empréstimo, sem inviabilizar a utilização da maior fatia salarial. 7.Conforme o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil ( CPC), a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e a boa-fé. Os argumentos da petição inicial indicam que a apelante não tem condições financeiras de pagar as parcelas do empréstimo sem comprometer a sua subsistência. Assim, não basta limitar os descontos em conta corrente e manter o valor total da parcela, porquanto a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial permanecerá. 8. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07039662020218070002 1431696, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA LIMITAÇÃO OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. Sentença que julgou improcedente a demanda. Irresignação do autor. Acolhimento. Demonstrado o superendividamento do consumidor em razão da celebração de diversos mútuos bancários, é devida a limitação das prestações mensais a 30% de seus rendimentos líquidos.
Natureza alimentar do proventos auferidos. Proteção do mínimo existencial
. Precedentes jurisprudenciais. Ação de procedimento comum julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, provido.

(TJ-SP - AC: 10009527020198260462 SP 1000952-70.2019.8.26.0462, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 27/05/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, “
em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
” (TJMT - N.U 1003778-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, de modo a:

1)
Determinar o reparcelamento do débito com incidência de juros remuneratórios mensais de 1%, respeitando-se ainda que sejam preservados ao menos R$ 600,00 mensais dos proventos de aposentadoria do consumidor para a sua subsistência, sem limitação em relação à quantidade de parcelas necessária para a quitação da dívida;

2)

Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o banco apelado/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico (a ser apurado no cumprimento de sentença), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024